Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIVÓRCIO C/C PARTILHA E ALIMENTOS. PARTILHA DE BEM MÓVEL FORMULADA EM RÉPLICA. INOVAÇÃO INDEVIDA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. POSSIBILIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE DO EX-CÔNJUGE. PARTE ESTRANHA À LIDE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambos os ex-cônjuges contra sentença proferida em ação de divórcio cumulada com partilha de bens e alimentos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando obrigação alimentar do autor em favor da ré no percentual de 20% dos rendimentos mensais brutos, com exclusão da análise do pedido de partilha de veículo formulado apenas na réplica.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o exame, em grau recursal, de pedido de partilha de bem móvel formulado somente na réplica; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos legais para manutenção da pensão alimentícia entre ex-cônjuges; (iii) determinar se é possível impor a manutenção da ex-cônjuge como dependente em plano de saúde do alimentante.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de partilha do veículo formulado em réplica caracteriza inovação extemporânea, por ter sido apresentado fora dos limites da petição inicial, sem oportunizar o contraditório à parte adversa, em violação aos arts. 141, 329, II, e 492 do CPC. A análise de tal pedido na instância recursal configuraria indevida supressão de instância e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não deve ser conhecido.
4. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, devendo ser fixada com base no binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do CC.
5. No caso concreto, restou demonstrada a necessidade da alimentanda, afastada do mercado de trabalho há mais de 10 anos e portadora de enfermidade psiquiátrica, bem como a possibilidade do alimentante, servidor público aposentado, justificando-se a manutenção da pensão por prazo determinado (até dezembro de 2028).
6. A inclusão de ex-cônjuge em plano de saúde administrado pela GEAP não pode ser imposta judicialmente nos presentes autos, dado que a operadora não integra a relação processual e possui regulamento próprio para definir quem pode ser incluído como dependente, conforme entendimento pacificado nos tribunais.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso do autor conhecido em parte e, nessa parte, desprovido. Recurso da ré conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de partilha de bens formulado pela primeira vez em réplica, sem oportunizar o contraditório, não deve ser conhecido por configurar inovação processual vedada. 2. É cabível a fixação de alimentos entre ex-cônjuges quando demonstrada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, ainda que de forma transitória. 3. A inclusão de ex-cônjuge como dependente em plano de saúde deve ser pleiteada diretamente perante a operadora, parte estranha à lide, não podendo ser imposta judicialmente no bojo da ação de alimentos ou divórcio.